Tribunal: CARF
Processo: 10980.722878/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722878/2016-32
ACÓRDÃO
3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAVOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO OESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. CONDIÇÃO DE CEREALISTA. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
Existindo decisão judicial transitada em julgado na qual resta assegurada
ao contribuinte a condição de “cerealista”, impõe-se a suspensão da
incidência do PIS/Cofins de que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004 sobre
as vendas que cumprem os demais requisitos previstos na legislação,
conforme apurado e quantificado em diligência fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA ANÁLISE DE PROCESSOS DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
A Administração Tributária deve aplicar o resultado de eventual
reapuração dos saldos das contribuições, nos processos conexos de
ressarcimento/compensação, no Auto de Infração decorrente da
fiscalização sobre o direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
multa de ofício aplicada; e, na parte conhecida, dar provimento parcial para determinar a
suspensão da incidência do PIS/Cofins de que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004 sobre as vendas
que cumprem os requisitos previstos na legislação, conforme apurado e quantificado na diligência
fiscal determinada por este Conselho; e determinar a aplicação do resultado da reapuração dos
saldos das contribuições, nos processos conexos de ressarcimento/compensação, neste Auto de
Infração.
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
2

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Renata Casorla Mascareñas (substituta integral), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração, lavrados em nome da contribuinte em epígrafe,
referentes às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, nos valores de R$2.232.156,16 e
R$10.282.455,12, respectivamente, montantes estes que incluem valor do tributo, juros de mora e
multa de ofício, no percentual de 75%.
O período abrangido é janeiro de 2012 a junho de 2014, e o motivo do lançamento
está relacionado na descrição dos fatos e enquadramento legal dos Autos: Omissão de receitas
sujeitas às contribuições para a Cofins e PIS/Pasep.
Conforme se infere da leitura da Informação Fiscal objeto deste relatório, os Autos
de Infração foram lavrados após a verificação dos créditos de PIS/PASEP e Cofins não cumulativos
pleiteados pela contribuinte em epígrafe, por meio dos Pedidos de Ressarcimento (PER) objetos
de relação presente na Informação Fiscal.
Foram formalizados diversos Processos Administrativos para tratamento dos
mencionados PERs, tendo sido proferida decisão reconhecendo ou não o crédito pleiteado pela
defendente, por meio de Despacho Decisório. Cientificada, a interessada apresentou, em
28/07/2016, Impugnação (fls. 943/978) ao Auto de Infração lavrado e Manifestações de
Inconformidade, contra os despachos decisórios que indeferiram seus Pedidos de Ressarcimento,
na mesma data.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente, por unanimidade de votos, pela
DRJ - Ribeirão Preto (DRJ-RPO), em sessão datada de 13/06/2018, tendo sido exarado o acórdão
no 14-86.395 (fls. 1175/1241) com a seguinte ementa:
NULIDADE. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento tributário em face de erro de
capitulação legal da infração, não demonstrado nos autos, quando descrição dos
fatos na autuação permite ao contribuinte conhecer das condutas que lhe são
atribuídas, de modo a assegurar o exercício do direito à ampla defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
3
Não cabe em sede administrativa a discussão sobre a aplicação dos princípios
constitucionais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material, quando o
auditor fiscal, na apuração dos valores devidos, analisou e considerou os
documentos apresentados pela contribuinte, chegando, inclusive, a apurar
valores compatíveis com os por ela declarados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. VENDAS COM SUSPENSÃO. AGROINDÚSTRIA.
CEREALISTA.
A suspensão da COFINS não cumulativa prevista no art. 9°, inciso I, da Lei no
10.925, de 2004, somente é possível em relação à venda dos produtos ali
relacionados in natura, sendo que se consideram cerealistas aquelas pessoas
jurídicas que exerçam cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar o referido produto. Às atividades agroindustriais,
aplicam-se as disposições das Leis n° 12.530/2010 e Lei no 12.865/2013.
EXPORTAÇÕES INDIRETAS. COMPROVAÇÃO DO FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Havendo nos autos comprovação de que as receitas de exportação indireta foram
realizadas com o fim específico de exportação, fato fundamental para que se
caracterize esse tipo de operação, devem ser reclassificadas como “receitas de
exportação” as receitas anteriormente direcionadas para “receitas de mercado
interno tributado e não tributado”.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Por expressa determinação legal, cobra-se multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) no lançamento de ofício do crédito tributário, sendo inócuas alegações
de confisco ou de percentual abusivo.
RATEIO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO. CABIMENTO.
Quando os valores totais das receitas de exportação, de mercado interno não
tributadas e tributadas, sofrem alterações, em função de procedimento
fiscalizatório, deve a autoridade administrativa alterar de ofício os percentuais do
rateio proporcional entre citadas receitas, anteriormente calculados pela
contribuinte.
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. CÁLCULO DOS CRÉDITOS EM DUPLICIDADE.
DESCABIMENTO.
A aquisição de bens para revenda consta do rol de hipóteses para as quais é
permitido o cálculo de créditos das contribuições da não cumulatividade, porém
eles devem ser calculados apenas uma vez, no momento da emissão da primeira
nota fiscal, nos casos em que a mercadoria é adquirida para entrega em momento
futuro.
CONCEITO DE INSUMO. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
4
No âmbito do sistema não cumulativo, a definição de insumos compreende
apenas os bens que se incorporem ao produto ou aqueles que sofram alterações,
tais como: consumo, desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o bem que está sendo
fabricado e os serviços nele aplicados diretamente ou consumidos no serviço
prestado.
BIG BAG ́S. MATERIAIS UTILIZADOS EM EMBALAGEM DE TRANSPORTE. CRÉDITO.
A aquisição de materiais utilizados em embalagens de transporte não gera direito
a crédito na apuração da Cofins sob a modalidade não cumulativa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da Cofins podem apurar
crédito relativamente ao valor dos aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa,
desde que comprovem esses gastos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES ENTRE FILIAIS.
Os gastos com transporte do produto, acabado ou em elaboração, entre
estabelecimentos industriais ou distribuidores da mesma pessoa jurídica não
geram direito a crédito a ser descontado da Cofins apurada de forma não
cumulativa, por não se classificarem como insumos, nem se enquadrarem como
fretes sobre vendas.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
A apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições para a Cofins é
permitida pela legislação, desde que a contribuinte comprove referido direito, por
meio da apresentação de documentação comprobatória.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
O litígio administrativo se instaura com a apresentação de impugnação
tempestiva. As matérias que não tenham sido especificamente impugnadas
consideram-se definitivamente constituídas na esfera administrativa. No caso,
restaram definitivas por ausência de questionamento.
PERÍCIA CONTÁBIL. DESCABIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. DEFERIMENTO.
No caso em que houve necessidade de se realizar diligência para averiguação dos
documentos apresentados pela defesa, e restou imprescindível sua realização
para formação da convicção do julgador, foi esta regularmente deferida e
executada.
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
5
PEDIDO POR JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Perece o direito da contribuinte que não junta à sua peça de defesa as provas
documentais que desejar.
Inconformada, a recorrente interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls.
1260/1278). Esta Turma, embora com composição distinta, em julgamento datado de 27/04/2021,
resolveu converter o julgamento em diligência por meio da Resolução no 3302-001.670 (fls.
1496/1509), nos seguintes termos:
PRELIMINAR DE MÉRITO, ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL E CONDIÇÃO DE
CEREALISTA
A recorrente pugna pelo conhecimento do decidido no Mandado de Segurança
5030790.20.2016.4.04.7000, arguindo que no Judiciário restou decidido que
possui a condição de cerealista e que, portanto, tem direito à suspensão da
incidência de PIS e Cofins.
(...)
No acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, restou decidido
que o cerealista definido nos termos do inciso I do §1o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, nas operações de compra e revenda de grão a granel. Assim, nestas
operações, a atividade da recorrente foi considerada de cerealista.
(...)
Porém, é necessário analisar se a condição de ser cerealista é suficiente para se
aplicar a suspensão, como alega a recorrente.
O Auto de Infração reclassificou as vendas para tributadas no mercado interno em
razão de que parte das pessoas jurídicas adquirentes não se enquadra na
condição de produtoras das mercadorias especificadas nas alíneas “a” e “b” do
incido I do artigo 54 da Lei no 12.350/2010, conforme excerto abaixo:
(...)
Na Informação Fiscal de e-fls. 38/40, a autoridade fiscal deixou claro que a análise
partir das informações inseridas pela própria recorrente em suas notas fiscais, no
campo “Dados Adicionais”, o enquadramento legal da suspensão, qual seja, o
artigo 54 da Lei no 12.350/2010 e após 09/10/2013, o artigo 29 da Lei no
12.865/2013, conforme abaixo:
(...)
Percebe-se que a condição de ser cerealista, em momento algum, foi questionada
pela fiscalização, sendo o argumento completamente estranho aos motivos
expostos pela autoridade fiscal para reclassificação das receitas de vendas com
suspensão para receitas tributadas no mercado interno.
(...)
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
6
No caso, a suspensão prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004 foi
regulamentada pela IN SRF no 660/2006, que dispôs sobre os requisitos para
fruição da suspensão nos seguintes temos:
(...)
Conforme a regulamentação, há requisitos cumulativos a serem observados em
relação ao vendedor e em relação ao adquirente. O vendedor deve:
1. Se enquadrar na condição de cerealista (argumento da recorrente);
2. Proceder à venda de produtos in natura de origem vegetal;
3. Inserir a informação: “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente;
4. Exigir do adquirente a declaração que apura o imposto sobre a renda com base
no lucro real;
Por sua vez, o adquirente deve:
1. Apurar o imposto de renda com base no lucro real;
2. Exercer atividade agroindustrial, entendida como a atividade econômica de
produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o 1 da Lei no 8.023, de 1990
(atividade rural);
3. Utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que trata o caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Observa-se, então, que a condição de ser cerealista não é suficiente à aplicação da
suspensão, embora sua ausência seja suficiente para afastar a suspensão. No
caso, a recorrente não inseriu em suas notas fiscais que a suspensão ocorria com
base no artigo 9o, inciso I, o que levou a fiscalização a apurar os requisitos com
base no artigo 54 da Lei no 12.350/2010.
(...)
Destarte, a recorrente chegou a noticiar durante a fiscalização que a suspensão
ocorreria com base no artigo 9o, inciso I, apesar de nas notas fiscais constarem o
artigo 54 da Lei no 12.350/2010.
Verifica-se, ainda, por amostragem, que alguns dos adquirentes constantes da
planilha de glosa da fiscalização possuem CNAE indicativo do exercício da
atividade agroindustrial e outros que não possuem como CNAE, atividade de
produção ou fabricação de produtos referidos no caput do artigo 8o.
Exemplificando:
(...)
Assim, entendo possível a ocorrência da suspensão com base no artigo 9o, inciso I
da Lei no 10.925/2004. Contudo, a verificação da aplicação da suspensão prevista
no artigo 9o, inciso I da Lei no 10.925/2005 depende da confirmação dos
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
7
requisitos acima delineados, razão pela qual proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal confirme:
1. Se as operações correspondem à venda de produtos in natura na condição de
cerealista;
2. Se os adquirentes constantes da planilha de e-fls. 452/490 apuram o imposto
de renda com base no lucro real;
3. Se os adquirentes utilizaram as mercadorias adquiridas com suspensão na
produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Em 27/03/2024 foi lavrado Relatório de Diligência Fiscal, juntado às fls. 3642/3670,
com os resultados obtidos. O contribuinte se manifestou sobre este documento nos seguintes
termos (fl. 3680):
LAVOURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO OESTE S/A, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 79.851.192/0001-08, vem,
respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Senhoria, em relação ao
procedimento fiscal realizado que constatou os vícios relatados no Recurso
Voluntário, reiterar seus termos e fundamentos, para anular o auto de infração
e demais consectários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

II – DA PRELIMINAR DE MÉRITO
Neste tópico, o contribuinte pede que seja declarada a nulidade do acórdão
recorrido e também do auto de infração, nos seguintes termos:
Antes de adentrarmos o mérito, convém trazer a conhecimento deste órgão
julgador a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no
5030790.20.2016.4.04.7000, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região,
que apesar de não guardar relação direta com a autuação, impactará no seu
desfecho, pois, em acórdão já transitado em julgado, restou reconhecido e
declarado que a Recorrente é CEREALISTA, e que apesar de não fazer "jus" ao
crédito presumido do PIS e da COFINS, uma vez que não realiza qualquer processo
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
8
industrial, não está obrigada ao seu recolhimento, nas operações no mercado
interno milho e soja, em decorrência da suspensão legal que lhe favorece,
vejamos.
(...)
Pois bem, na data de 11 de julho 2018, posteriormente a interposição da
impugnação pela Recorrente e da decisão proferida pela DRJ, aqui recorrida,
sobreveio acórdão do Tribunal Regional Federal da 04a Região, anulando a
decisão de primeira instância, acolhendo integralmente as razões recursais da
Fazenda Nacional, para reconhecer que a Recorrente não faz jus ao crédito
presumido de PIS e COFINS, pois, não aplica em sua atividade qualquer tipo de
processo industrial, estando via de consequência desobrigada do seu pagamento,
em razão da citada suspensão concedida ao CERELISTA, preconizada no artigo 9'
da Lei n' 10.925/04 nas operações mercado interno de farelo de soja, milho e soja.
conforme ficou assentado definitivamente o enquadramento do processo de
produção da Recorrente.
Assim, restou reconhecido em decisão já transitada em julgado em 17/09/2018,
que a atividade da Recorrente é CERELISTA, portanto, a mesma encontra-se
amparada e fazendo jus, para vendas no mercado interno de farelo de soja, milho
e soja, à suspensão da exigibilidade do recolhimento do PIS e da COFINS, nos
termos do art. 9' da Lei n' 10.925/04.
(...)
Posto isso, serve a presente preliminar para requerer a imediata anulação do
acórdão recorrido e consequentemente do auto de infração (lançamento principal
e multa), sob pena e afronta a coisa julgada, o que inclusive pode e deve ser
conhecido por decisão monocrática do Relator designado.
Por fim, conforme destacamos acima, só apresentamos agora a referida decisão,
por meio deste Recurso Voluntário, mormente, porque sobreveio após a
interposição da defesa e de prolatado acórdão recorrido, portanto, tempestiva
sua apresentação, para estancar de vez qualquer entendimento diverso em
relação a atividade da Recorrente, que é CEREALISTA, fazendo jus a suspensão do
PIS e da COFINS nas operações de venda no mercado interno de farelo de soja,
milho e soja nos termos do art. 9' da Lei n' 10.925/04.
A decisão recorrida rejeitou uma preliminar semelhante, nos seguintes termos:
A autoridade justificou o enquadramento das operações supra citadas em
atividades sujeitas à suspensão das aludidas contribuições, porque não atendidos
requisitos legais, sendo que a própria contribuinte, inclusive, informou em suas
notas fiscais o enquadramento legal capitulado pela autoridade fiscal, o que vem
a corroborar a atitude da fiscal, que observou os preceitos normativos aplicáveis à
situação, qual seja, observância do artigo 54, da Lei no 12.530/2010 e o artigo 29,
da Lei no 12.865/2013, c/c art. 4o da IN n° 1.157/2011.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
9
Sendo assim, não há que se falar em de nulidade da autuação tributária porque
não houve erro na capitulação, nem insuficiência desta, e mesmo que fosse o caso
desta última hipótese, os fatos motivadores da autuação estão descritos de forma
clara e precisa, não havendo qualquer prejuízo à defesa, tanto é que a
Impugnante pôde exercê-la devidamente.
Nada obstante, a Fiscalização não desconsiderou todas as operações da
contribuinte realizadas com suspensão da contribuição ao PIS e à Cofins, mas
apenas aquelas que se encontravam em conflito com o disposto na legislação de
regência, chegando à conclusão, com base na divergência obtida - a ser discutida
no tópico apropriado -, de que houve omissão de receitas sujeitas às
contribuições para a seguridade social.
Observa-se, por fim, que não há falta de qualquer dos elementos exigidos para o
Ato Administrativo, ressaltando-se que é exata a descrição da situação que enseja
a exação e os dispositivos legais pertinentes. Ainda, constata-se que seu conteúdo
possibilita à Manifestante a compreensão da situação e propicia o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, não se verificando hipótese para decretação
de nulidade do Ato, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Entendo, assim, não ser caso de decretação de nulidade dos Autos de Infração por
cerceamento do direito de defesa, em decorrência da capitulação legal realizada
pelo Fisco.
Verifico que está correta a decisão da DRJ. A decisão judicial posterior, que
reconhece a condição de cerealista do recorrente, em nada altera a validade do Auto de Infração e
do acórdão da DRJ, embora possa influenciar no mérito da questão, alterando a quantificação dos
valores e podendo ensejar uma decisão de provimento parcial ou total ao Recurso Voluntário.
Contudo, essa conclusão somente será alcançada no mérito da causa, não havendo razões para
acolher essa preliminar de nulidade.
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e também do
Auto de Infração.

III – DO MÉRITO - Do enquadramento Legal
Neste tópico, o contribuinte novamente pede que seja declarada a nulidade do
acórdão recorrido e também do auto de infração, dessa vez nos seguintes termos:
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
10
Como bem aventado na impugnação, e diferentemente do disposto no acórdão
recorrido, existe nulidade por erro de capitulação, pois, ainda que o Recorrente
tenha exercido o contraditório o erro na imputação compromete o julgamento
das razões, que se baseiam na legislação correta.
Nesses termos, repisando o já exposto na defesa, pode-se comprovar da análise
do relatório que consubstancia o Auto de Infração, o D. Fiscal errou quando da
tipificação do enquadramento legal, ao apontar o artigo 54 da Lei n' 12.350/10
como fundamento para descaracterização da atividade desenvolvida pela
Recorrente, sendo contrário da operação por ela realizada, conforme se observa
das próprias razões Fazendária, ora lançadas na sua apelação, no referido
processo judicial.
Posto isso, o erro cometido pelo D. Fiscal e referendado pelo acórdão impugnado
é evidente, pois, ao aplicar legislação diversa, deixou de observar a legislação
correta que acoberta as operações comerciais da empresa, o que via de
consequência foi o único motivo para justificar o levantamento realizado.
(...)
Nestes termos, constata-se que o procedimento adotado está eivado de vício que
acarreta a nulidade do Auto de Infração e consequente acórdão recorrido, uma
vez que a análise não foi realizada sob o prisma da legislação aplicável as
operações da Recorrente.
Ademais, como vimos da preliminar acima e do acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal, resta comprovado o erro na capitulação, inclusive, a própria
Fazenda, em suas razões, ora lançadas na apelação, reconhece que a operação
praticada pela Recorrente deve obrigatoriamente ser calcada na Lei 10.925/04,
tendo em vista a atividade desenvolvida ser de CEREALISTA.
Ou seja, a própria Fazenda, em procedimento distinto, aplica em cada caso a
legislação que melhor lhe convém, para uma determinada situação a Recorrente é
enquadrada como Agroindústria e para outra, como Cerealista, ou seja, o próprio
fisco possui dois entendimentos para o mesmo fato, basta a comparação entre as
informações prestadas no mandado de segurança e a informação fiscal que
substanciou o Auto de Infração, mas por fim em decisão judicial a Recorrente foi
efetivamente classificada como cerealista.
Posto isso, já caracterizada a nulidade por vício insanável, impõe-se a imediata
anulação do Auto de Infração e o consequente acórdão recorrido que o
referenda.
O fundamento do pedido, apesar de terem sido usadas outras palavras, é o mesmo.
Como dito no tópico anterior, a natureza do eventual erro cometido pela autuação, neste
presente caso, não é suficiente para a declaração de nulidade, tendo em vista que outros
fundamentos, como a glosa de créditos, embasam o Auto de Infração. Caso reconhecido o erro, o
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
11
caso seria de provimento parcial ao recurso, e não de declaração de nulidade do Auto de Infração
ou do acórdão da DRJ.
Assim, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do acórdão recorrido e também
do Auto de Infração.

IV – DO TÓPICO “Recorrente foi declarada e classificada judicialmente como
CEREALISTA - Direito a Suspensão do PIS e COFINS”
Neste tópico, o contribuinte novamente pede que seja declarada a nulidade do
acórdão recorrido e também do auto de infração, dessa vez nos seguintes termos:
Conforme lançado na preliminar e no item acima já está comprovado no presente
processo, que o D. Fiscal incorreu em erro ao enquadrar a operação da
Recorrente nos termos do artigo 54 da Lei n.' 12.350/10, descaracterizando, pois,
a efetiva operação de cerealista que, segundo a Lei n.' 10.925/04, concede o
direito da suspensão das contribuições de PIS e de COFINS na saída das
mercadorias no mercado interno que são por ela comercializadas.
Nestes termos, trazemos a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 5030790.20.2016.4.04.7000, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região,
em acórdão já transitado em julgado, restou reconhecido e declarado que a
Recorrente é CEREALISTA, e que apesar de não fazer "jus" ao crédito presumido
do PIS e da COFINS, uma vez que não realiza qualquer processo industrial, não
está obrigada ao seu recolhimento, em decorrência da suspensão legal que lhe
favorece, vejamos.
(...)
Posto isso, é que não resta outra medida, senão a imediata anulação do acórdão
recorrido e consequentemente do auto de infração (lançamento principal e
multa), sob pena de afronta a coisa julgada, pois, restou reconhecida
judicialmente a atividade de cerealista desenvolvida pela Recorrente, portanto,
amparada pela Lei n.' 10.925/04, para suspender o PIS e a COFINS no mercado
interno em face das atividades por ela desenvolvidas inerentes à cerealista.
Como se trata de uma repetição de argumentos já utilizados nos tópicos anteriores,
a solução não pode ser diferente em relação ao pleito pela anulação do acórdão recorrido e
consequentemente do auto de infração.
Contudo, como visto no Relatório deste voto, esse tópico do Recurso Voluntário
ensejou a necessidade de realização de uma diligência fiscal. As conclusões deste procedimento se
encontram no documento acostado às fls. 3642/3670, nos seguintes termos:
1. Trata-se do cumprimento da Resolução proferida no julgamento do Recurso
Voluntário interposto pela contribuinte neste processo administrativo de auto de
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
12
infração, formalizado em face da análise do direito creditório de Pis e Cofins não
cumulativo dos Pedidos de Ressarcimento relacionados abaixo:
(...)
2. A Resolução do Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
86.395, que deu provimento parcial à impugnação, converteu o julgamento em
diligência, consignando o seguinte dispositivo:
(...)
5. Os requisitos a se verificar no item 1 da Diligência são basicamente: confirmar
se as vendas são de produtos in natura de origem vegetal e se a contribuinte
realiza essas vendas na condição de cerealista.
6. A condição de cerealista não mais se discutirá na via administrativa, já que foi
decidida judicialmente, conforme exposto na Resolução do Recurso Voluntário:
(...)
9. A expressão in natura é utilizada para descrever produtos de origem vegetal
quando em seu estado natural ou sem processamento. As Notas 1a) e 1b) do
Capítulo 10 na Tabela NCM, que engloba as posições 1005.90.10 e 1001.19.99, de
milho e trigo respectivamente, especificam: “Os produtos mencionados nos textos
das posições do presente Capítulo só se incluem nessas posições quando se
apresentem em grãos, mesmo nas espigas ou caules” e “O presente Capítulo não
compreende os grãos descascados (com ou sem película) ou trabalhados de outro
modo.” Já nas Considerações Gerais das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, do Capítulo 12, que
inclui a posição 1201.90.00, da soja, esclarece que: “As sementes e os frutos
destas posições podem apresentar-se inteiros, partidos, descascados. Podem,
além disso, ter sido submetidos a um tratamento térmico, (...), esse tratamento é
permitido apenas se não modificar a característica das sementes e frutas como
produtos naturais. (IN RFB no 1.072, de 2010)”. Desta forma, pelos atos
normativos acima expostos, verificamos que os produtos classificados nas NCMs
1001.19.99 (trigo), 1005.90.10 (milho) e 1201.90.00 (soja) se referem a produtos
in natura de origem vegetal, pois de acordo com o texto os produtos abrangidos
nestas posições não podem sofrer processos que os modifiquem; ou não podem
estar moídos, ou não podem estar descascados, ou trabalhados de outro modo,
ou podem sofrer algum processo mas desde que não os descaracterize de sua
forma natural.
10. Assim sendo, temos confirmado o item 1 da Diligência determinada pela
Resolução CARF, ou seja, as operações de suspensão reclassificadas para
tributadas no mercado interno correspondem à venda de produtos in natura na
condição de cerealista, nos termos do artigo 9o, inciso I, da Lei no 10.925/2004.
11. O item 2 da Diligência requer a verificação do regime de apuração do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica dos adquirentes destas operações de venda que
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
13
originaram as receitas suspensas reclassificadas para receitas tributadas na
análise inicial do direito creditório de Pis e Cofins não cumulativos.
12. Esta verificação é necessária em função do disposto na Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil no 660/2006, que dispõe sobre a suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente da
aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de
2004.
(...)
15. Estes são os adquirentes relacionados nas folhas citadas nas Resoluções
referidas, participantes das operações de vendas com suspensão que foram
reclassificadas na análise inicial e os respectivos regimes em que apuram o
imposto de renda pessoa jurídica:
(...)
16. Vemos que as vendas, ora em análise, realizadas para os adquirentes com
CNPJ
01.758.596/0001-56,
02.779.914/0001-28,
18.334.928/0001-78
e
82.675.133/0001-22, que não apuram o imposto de renda pessoa jurídica pelo
regime do lucro real, não cumprem com um dos requisitos, dispostos na IN RFB no
660/2006, necessários para que a operação incorra na suspensão do Pis e da
Cofins não cumulativos do inciso I, do art. 9o, da Lei no 10.925 de 2004. E a seguir
temos os valores das correspondentes operações de venda mensais por
adquirente:
(...)
17. O item 3 da Resolução CARF que converte o julgamento em Diligência
determina que se “Verifique se os adquirentes utilizaram as mercadorias
adquiridas com suspensão na produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 8o da Lei no 10.925/2004”.
18. Relacionamos a seguir as mercadorias do caput do artigo 8o da Lei no
10.925/2004:
(...)
19. Para verificar se os adquirentes utilizaram os bens adquiridos com suspensão;
milho, soja ou trigo; na produção das mercadorias relacionadas acima, baixamos
as Escriturações Fiscais Digitais da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins de
todos os adquirentes que apuram o imposto de renda da pessoa jurídica pelo
regime do lucro real. Destas EFDs Contribuição, extraímos os documentos fiscais
das operações de vendas de mercadorias relacionadas no caput do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004, produzidas com os insumos (milho, soja ou trigo).
(...)
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
14
75. Finalizada a análise do item 3 desta Diligência, e de todos os demais itens das
Diligências dos processos de créditos que originaram este Auto de Infração,
refizemos tanto o cálculo das receitas tributadas e não tributadas (suspensão,
exportação e alíquota zero) quanto o cálculo dos créditos apurados que foram
utilizados para desconto das referidas contribuições. Chegamos assim ao valor das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins não cumulativos a pagar.
76. Para demonstração dos cálculos realizados e dos valores apurados de receitas,
dos créditos descontados no período e das contribuições a pagar, elaboramos
planilhas detalhadas em Excel que foram anexadas ao processo.
Apesar da decisão judicial obtida pelo recorrente, no qual lhe resta assegurada a
condição de “cerealista”, não há como acolher o pedido para afastamento das glosas e anulação
do acórdão da DRJ e dos Autos de Infração, sendo possível, entretanto, o provimento parcial para
reapuração da base de cálculo das autuações.
Assim sendo, voto por dar provimento parcial a este pedido, para determinar a
suspensão da incidência do PIS/Cofins de que trata o art. 9o da Lei no10.925/2004 sobre as vendas
que cumprem os requisitos previstos na legislação, conforme apurado e quantificado na diligência
fiscal determinada por este Conselho.

V – DA COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
Neste tópico, o contribuinte alega que, na impugnação apresentada, com o objetivo
de comprovar o efetivo envio dos grãos ao exterior, pela via direta e indireta, foram apresentados
todos os documentos referentes às exportações ocorridas no período de janeiro de 2012 a junho
de 2014, não deixando nenhuma dúvida quanto a sua existência.
Vejamos os fundamentos da decisão recorrida:
2.2 RECEITAS DE EXPORTAÇÃO – GLOSA DAS EXPORTAÇÕES INDIRETAS NÃO
COMPROVADAS
Aqui, tratou a autoridade fiscal da análise das receitas auferidas sem incidência da
contribuição – exportação, que se refere a receitas de exportação direta e indireta
com o fim específico de exportação.
Da análise da documentação apresentada pela contribuinte, foram identificadas
diferenças entre os valores totais mensais declarados pela empresa no SPED
contribuições e informados na planilha encaminhada pela empresa em resposta a
termo de intimação, de no 04/2016, que geraram glosas (Glosa 1).
Também foram glosados valores de receitas de exportação indireta, por falta de
demonstração do fim específico de exportação, fato fundamental para que se
caracterize esse tipo de operação. Isso ocorreu por diversos motivos, dentre eles
a falta de apresentação de cópias de notas fiscais, falta de identificação do
registro de exportação e declaração de despacho de exportação, entre outros.
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
15
Ressalte-se que autoridade administrativa oportunizou à contribuinte a chance
de corrigir as incongruências, porém não obteve sucesso:
Cabe salientar que para esta análise reintimamos a empresa (Intimação Fiscal no
04/2016 e no 17/2016) para reapresentar o demonstrativo com as informações
que faltavam e para apresentar cópias dos referidos Memorandos de Exportação
que em resposta à primeira Intimação no 69/2015 não haviam sido apresentadas.
Entretanto, para a Reintimação no 04/2016 a contribuinte reapresentou a planilha
de notas de exportação, porém continuou incompleta e para a Reintimação no
17/2016 não houve resposta por parte da contribuinte.
Diante do exposto, a fiscalização reclassificou as supostas exportações, para
mercado interno, por ter sido verificado que as mercadorias saíram do
estabelecimento emitente da nota fiscal e não retornaram, havendo então
apuração de receita, porém não de exportação (sem incidência).
Segundo a autoridade fiscal, as reclassificações foram da seguinte forma:
• Mercado interno não-tributado quando a mercadoria vendida é soja ou farelo
de soja com data de emissão da nota a partir de 10/10/2013, conforme o disposto
no art. 29 da Lei no 12.865/2013;
• Mercado interno tributado à alíquota zero, de acordo com o disposto no inciso
XV, art. 1o, da Lei no 10.925/2004, quando a mercadoria vendida for trigo (NCM
10.01); e
• Mercado interno tributado na venda das demais mercadorias.
Em sua defesa, a manifestante aduziu que as exportações diretas e indiretas são
legítimas e apresentou documentação extensa em sede de manifestação de
inconformidade, objetivando comprovar o seu direito creditório.
Em razão disso, encaminhamos os Autos à DRF de origem, por meio da
Resolução n° 14-3.970, proferida pela 14a Turma da DRJ/RPO, em 06/02/2017,
para que a documentação apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade, fosse analisada, bem como efetuado recálculo do direito
creditório, se apurado saldo credor em favor da contribuinte, e elaboração de
relatório circunstanciado, em que fosse destacado o resultado dos trabalhos, bem
como dada ciência deste à manifestante (fls. 1101/1106).
A DRF/Curitiba elaborou Informação Fiscal, em 15 de setembro de 2017, nos
seguintes termos:
(...)
Em cumprimento ao que fora determinado na Resolução n° 14-3.970, foi dada a
contribuinte ciência do resultado da Diligência realizada pela unidade de
origem, em 15/09/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem,
às fls. 1162, sem que houvesse qualquer manifestação da defendente até a
presente.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
16
Diante do exposto, os Autos retornaram a esta DRJ, para prosseguimento do
julgamento.
Tendo em vista o trabalho apresentado pela autoridade fiscal, bem como a falta
de manifestação por parte da impugnante, voto para que sejam acatadas as
mudanças observadas após apresentação da documentação por parte desta
última, com a alteração dos valores da receita de exportação, reclassificação de
receitas e consequente reapuração dos créditos da não cumulatividade oriundos
de tais operações.
Como se verifica dos excertos acima transcritos, a decisão da DRJ teve por
fundamento o resultado da diligência fiscal realizada em razão de solicitação do contribuinte, que
apresentou documentação extensa em sede de Manifestação de Inconformidade. Apesar de
intimado a se manifestar sobre o resultado desta diligência, o contribuinte permaneceu silente.
Ao apresentar o Recurso Voluntário contra essa decisão da DRJ, o contribuinte não
apresentou novos documentos e nem indicou razões para infirmar as conclusões do acórdão a
quo. Todos os documentos apresentados em recurso, após o encerramento da fiscalização, já
foram examinados pela diligência determinada pela DRJ. Nesse contexto, não há como modificar a
decisão de piso.
Voto por negar provimento a este pedido.
VI – DA MULTA
Neste tópico, o contribuinte alega que não é qualquer fato ou suposta alegação de
débito que deve legitimar a previsão de multa exacerbada, no “patamar absurdo” de 75% quando
a inflação gira em torno de 12% ao ano. Afirma a inconstitucionalidade da multa de 75 % aplicada
no auto de infração, por ter caráter confiscatório e, portanto, “malferir o disposto no inciso IV, do
artigo 150, da Lei Maior”. Posto isso, requerer a imediata anulação da multa aplicada.
Contudo, este Conselho não pode se manifestar sobre alegações de
inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por não conhecer desse pedido.

VII – DO TÓPICO “DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DILIGÊNCIAS – ART. 29
LEI 9.784/1999”
Neste tópico, o contribuinte alega que, antes do julgamento do presente recurso, se
faz necessária e obrigatória a análise e perícia técnica na forma requerida na impugnação.
Como visto no relatório deste voto, o pedido foi atendido e a diligência realizada.

Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.569 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722878/2016-32
17
XI – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada; e, na parte
conhecida, dar provimento parcial para determinar a suspensão da incidência do PIS/Cofins de
que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004 sobre as vendas que cumprem os requisitos previstos na
legislação, conforme apurado e quantificado na diligência fiscal determinada por este Conselho; e
determinar a aplicação do resultado da reapuração dos saldos das contribuições, nos processos
conexos de ressarcimento/compensação, neste Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3710
DF CARF MF
Original